Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-44.2018.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-44.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROMEO COSTA - CPF: 375.143.260-49 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CELSO ALVES DA SILVA EIRELI - CNPJ: 23.381.761/0001-36 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA ANALISADA – DEFERIDA – DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA PELO BENEFICIÁRIO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO INCIDÊNCIA – FEITO EXTINTO PELA DECADÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – PRAZO DECADENCIAL ATINGIDO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A SE INCIDIR PRAZO PRESCRICIONAL QUIQUENAL – REVELIA RECONHECIDA – NÃO ALTERAÇÃO DO RESULTADO – REVELIA QUE NÃO PRESUME PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A alegação de omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise do pleito de assistência judiciária gratuita não prospera, pois foi analisada juntamente com a decisão liminar. Portanto, a questão já é superada e não necessita de novo pronunciamento judicial a respeito.

2- Sobre o cerceamento de defesa, depreende-se que a pretensão do apelante era realizar prova testemunhal para demonstrar oferecimento de garantia estendida e contratada, que o veículo ficou a disposição da parte apelada para reexecução de serviços, conforme petição que encartou aos autos após intimado sobre o pleito de produção de provas. Ocorre que as questões não foram interessantes à análise do juízo de primeiro grau, que acabou por entender pela decadência.

Portanto, mantida a decadência, certamente que o interesse em realizar provas, como pretendido pelo apelante, seria exaurido, por ser medida desnecessária.

3- Não existe da inicial qualquer pleito indenizatório, a incidir o art. 27 do CDC, que estabelece que “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

4- “
A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26).
Não havendo sequer pedido indenizatório, mas apenas de obrigação de fazer, consistente no conserto do bem, evidente tratar-se de questão na qual se discute vício do produto, sujeito ao prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJ-DF 07073128420188070001 DF 0707312-84.2018.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2019).

5- A parte apelada não apresentou procuração nos autos e, verdadeiramente, é revel. Entretanto, nada disso impede a análise do mérito tal como realizada pelo juiz de primeiro grau, com a aferição da questão da decadência, que é matéria de ordem pública. Ademais, a revelia não traz a presunção de procedência dos pedidos, pois o juiz deve analisar o caso de maneira justa e eficaz, de modo aproximado da verdade real.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000097-44.2018.8.11.0080

APELANTE: PAULO ROMEO COSTA

APELADO: CELSO ALVES DA SILVA EIRELI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROMEO COSTA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS nº 0000097-44.2018.8.11.0080
, da VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA/MT, ajuizada contra
CELSO ALVES DA SILVA EIRELI,
em que se reconheceu “
a decadência do direito do autor
e” julgou “
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, no que se refere ao pedido de reexecução do serviço pela parte ré
”, bem como julgou “
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral
” (id. 136423633).

Aduz o apelante que “
não poderia o juízo a quo ter julgado antecipadamente o feito, especialmente levando em consideração que existem nos autos questões fáticas que merecem ser esclarecidas, não se pode ignorar que a ação está adstrita ao Código de Defesa do Consumidor, e que o consumidor é vulnerável na relação consumerista, em que a prova testemunhal tem especial relevância para o deslinde da controvérsia
”.

Sustenta que o juiz de primeiro grau “
ignorou o pedido de Assistência Judiciária Gratuita, sem qualquer fundamentação, portanto deve ser reformada quanto ao tema
”.

Afirma que “
Consta nos autos que a parte requerida foi devidamente citada e compareceu a audiência de conciliação realizada em 20/07/2017, não constituiu defensor, haja vista que não se encontra nos autos instrumento procuratório dando poderes para tal aos advogados BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB/GO 46.301 e ou ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB/MT 19.527, também não foi solicitado prazo para tal. Também na peça contestatória não juntou o referido instrumento procuratório e muito menos documentos de identificação da pessoa jurídica, ora requerida) e da pessoa física de CELSO ALVES DA SILVA que compareceu a audiência de conciliação, assim a pessoa de BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB/GO 46.301 e ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB/MT 19.527 e CELSO ALVES DA SILVA, são estranhas a relação processual, que deve ser julgada a revelia
”.

Expõe que o feito se trata “
de ação de cunho indenizatório, na medida em que o autor pretende a indenização pelos danos ocasionados em seu veículo em razão da suposta falha na prestação do serviço do mecânico, motivo pelo qual incide o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26, II, do mesmo diploma
”.

Requer o provimento do recurso com a procedência dos pedidos (id. 136423637).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 136423640).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROMEO COSTA
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS MORAIS nº 0000097-44.2018.8.11.0080
, da VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA/MT, ajuizada contra
CELSO ALVES DA SILVA EIRELI,
em que se reconheceu “
a decadência do direito do autor
e” julgou “
EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, no que se refere ao pedido de reexecução do serviço pela parte ré
”, bem como julgou “
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral
” (id. 136423633).

Uma das questões impugnadas pelo apelante seria a omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise do pleito de assistência judiciária gratuita, mas isto não prospera, pois foi analisada juntamente com a decisão liminar, conforme trecho que destaco:

“[...] Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. Anote-se. [...]
” (id. 136423631, p. 58).

Portanto, a questão já é superada e não necessita de novo pronunciamento judicial a respeito.

Sobre o cerceamento de defesa, depreende-se que a pretensão do apelante era realizar prova testemunhal para demonstrar oferecimento de garantia estendida e contratada, que o veículo ficou a disposição da parte apelada para reexecução de serviços, conforme petição que encartou aos autos após intimado sobre o pleito de produção de provas (id. 136423632, p. 10 e 21).

Ocorre que as questões não foram interessantes à análise do juízo de primeiro grau, que acabou por entender pela decadência.

Eis a sentença, no trecho:

“[...] Antes de apreciar o mérito propriamente dito, mister apreciar questão prejudicial ao mérito levantada pela parte requerida, qual seja, decadência do direito do autor.

Com efeito, o autor contratou, em 06 de junho de 2017, pelo preço de R$ 3.255,00 os serviços da empresa-ré para o conserto do motor do seu veículo (fl. 20 do documento de ID. 67583670).

O serviço apresentou vício, segundo o autor, ocasionando luzes de advertência no painel, nível de óleo abaixando, nível de ruído excessivo, entre outros.

Ou seja, o problema do bem compromete a sua prestabilidade, sem oferecer risco ou gerar dano à integridade física do requerente. Cuida-se, assim, de vício de qualidade por inadequação.

"Observada a classificação utilizada pelo CDC, um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, ou seja, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer a sua prestabilidade" (STJ- 3ª Turma - REsp 967.623/RJ - Rel. Ministra Nancy Andrighi - J. 16/04/209).

Aplica-se, portanto, ao caso o disposto no artigo 26, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Cumpre salientar, também, que nos termos do §3° do mesmo artigo, tratando-se de vício oculto, inicia-se o prazo decadencial no momento em que evidenciado o defeito.

Em 09 de outubro de 2017, a parte autora encaminhou notificação extrajudicial à parte requerida solicitando o conserto do veículo, inclusive em concessionária autorizada da Toyota às expensas da parte requerida.

Não há comprovação de que há garantia contratual, além da legal.

Além disso, a presente ação foi proposta apenas em 08 de janeiro de 2018, depois do decurso do prazo decadencial de noventa dias, de sorte que efetivamente ocorreu a decadência do direito do autor.

Em consequência, o processo deve ser extinto, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, no que concerne ao pedido reexecução do serviço pela parte ré. [...]”.

Portanto, mantida a decadência, certamente que o interesse em realizar provas, como pretendido pelo apelante, seria exaurido, por ser medida desnecessária.

O apelante defende que o feito se trata “
de ação de cunho indenizatório, na medida em que o autor pretende a indenização pelos danos ocasionados em seu veículo em razão da suposta falha na prestação do serviço do mecânico, motivo pelo qual incide o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do CDC, e não o prazo decadencial do art. 26, II, do mesmo diploma
”.

Ocorre que não existe da inicial qualquer pleito indenizatório, a incidir o art. 27 do CDC, que estabelece que “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Eis os pedidos da inicial, que se restringem aos pleitos de reexecução do serviço e de compensação por dano moral:

“[...] a) o recebimento da presente, concedendo-se a tutela antecipada liminarmente, a favor do Requerente, "inaudita altera pars"(art. 300 e 497 do CPC e 84 do CDC ), determinando à requerida as suas custas reexecute os serviços no motor do veículo automóvel Toyota Hilux SRV-AT, ano 2011, placa OAP 1189, chassi 8AJFZ29G6B6138071, de cor prata, de propriedade autor, diretamente na Rodobens Comércio e Locação de Veículos – Ltda, com sede à Av. Presidente Médici - 3.588, Centro, Rondonópolis – MT., Tel: 66 - 2101-4800, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responder por multa diária, pela mora, no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo;

b) Efetivada a medida, seja a Requerida citada via postal com aviso de recebimento, no endereço constantes no preâmbulo, para apresentar no prazo legal defesa, sob pena de revelia e confissão, sendo então a obrigação resolvida em perda e danos, podendo opor embargos no prazo legal (§ 1o do artigo 84 do CDC);

c) Se, eventualmente, o que não se vislumbra, não for concedida a medida liminar, se digne Vossa Excelência em designar audiência de justificação prévia, de imediato, determinando providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento, a fim de minimizar os prejuízos que vem sofrendo o Requerente, citando-se a requerida na pessoa de seu representante legal, para nela comparecer;

d) Nos termos do inciso VII do artigo 319 do NCPC, o autor não tem interesse em qualquer conciliação com a Requerida;

e) Ao final, seja o pedido julgado procedente, condenando a requerida a cumprir os contratos consumerista para que reexecutem os serviços no motor do veículo automóvel Toyota Hilux SRV-AT, ano 2011, placa OAP 1189, chassi 8AJFZ29G6B6138071, de cor prata, de propriedade autor, confirmando-se a liminar, sob pena de multa diária, pela mora, no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo, até que o faça;

f) Seja a presente julgada totalmente procedente condenando a Requerida ao pagamento dos Danos Morais experimentados pela parte autora, conforme explanado alhures, acrescidos de juros legais desde a citação e correção monetária desde a ocorrência do ato ilícito em 10/2015;

g) Como a matéria depende de prova a ser produzida em audiência, requer-se que seja designada audiência de instrução e julgamento, protestando por todas as provas em direito admitidas em especial a testemunhal;

h) A condenação da requerida nas custas judiciais e honorários advocatícios no patamar de 20% sobre o valor da causa; [...]”
(id. 136423631, p. 13/14).

Conforme entendimento em casos análogos, “
A legislação consumerista diferencia a ocorrência da prescrição e da decadência nas diferentes hipóteses de responsabilidade do fornecedor: se decorrente de fato do serviço ou produto a pretensão indenizatória prescreverá em 5 (cinco) anos, contados do conhecimento do dano ou de sua autoria (artigo 27); se oriunda de vício do produto ou serviço o direito de reclamar decairá em 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis (artigo 26).
Não havendo sequer pedido indenizatório, mas apenas de obrigação de fazer, consistente no conserto do bem, evidente tratar-se de questão na qual se discute vício do produto, sujeito ao prazo previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor
.” (TJ-DF 07073128420188070001 DF 0707312-84.2018.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/04/2019).

Portanto, depreende-se que, como no citado caso, a parte apelante não reclama indenização, mas a reexecução do serviço, de modo que se ocorreu a decadência, tal como assinalado na sentença, e não questionado pelo apelante
(sobre a não ocorrência de decadência).

Outro julgado, em que se destaca que o prazo prescricional está ligado ao pleito indenizatório, não realizado na inicial, e que não pode ser inovado no curso do presente feito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A SENTENÇA NA DECADÊNCIA JÁ AFASTADA. AFRONTA AO MODELO COOPERATIVO DE PROCESSO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POIS O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA É A VENDA DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. INOCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO DIREITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PELA SISTEMÁTICA CONSUMERISTA. VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO. MOTOR FUNDIDO EM CERCA DE TRÊS MESES APÓS A COMPRA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR MATERIAL E MORALMENTE. 1. Com relação às matérias de ordem pública, se já decididas no processo, apenas se apresentado novo fato nos autos e dada a oportunidade de manifestação às partes, é que, em tese, poderia o magistrado rediscuti-la. Ausentes quaisquer dessas situações é nula a sentença fundamentada em prejudicial de mérito já afastada expressamente pelo juiz em audiência de instrução, sendo medida impositiva sua cassação. 2. Sendo a empresa atuante no ramo de venda de veículos novos e usados, enquadrando-se no conceito de fornecedora, não há falar-se em afastamento do regramento do Código de Defesa do Consumidor. 3. Conforme jurisprudência sedimentada do STJ, tratando-se de relação de consumo, o foro do domicílio do consumidor tem competência absoluta. 4
. A decadência estampada no Código de Defesa do Consumidor é atinente ao prazo que o consumidor tem para reclamar, extrajudicialmente, junto ao fornecedor, o saneamento de vício oculto em produto durável.
Neste sentido, caso o fornecedor não atue no sentido de promover o conserto do vício ou não responda ao consumidor, constitui-se novo direito a este, qual seja,
o de reclamar a tutela indenizatória
,
cujo prazo, pelo mesmo diploma, é prescricional de 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC).
Precedentes. 5. Ainda que a venda seja de veículo usado, a parte fornecedora deve garantir a qualidade do produto comercializado, com condições mínimas de trafegabilidade. Havendo a parte autora adquirido o veículo em janeiro de 2017, tendo o motor fundido em cerca de três meses após, impõe-se, pelo prisma da reparação integral ao consumidor (art. 6º, VI, CDC), a rescisão do contrato e a restituição da quantia paga pelo veículo, monetariamente atualizada, mais o valor despendido para o conserto do bem, com a devolução deste ao fornecedor e retorno ao status quo ante. 6. Levando-se em consideração a necessidade de reparação integral estampada no Código de Defesa do Consumidor, vê-se que a conduta ilícita da fornecedora também atingiu a esfera moral da parte autora que viu-se, logo nos primeiros meses após a compra, na angústia de desembolsar valor alto para o conserto do bem, sem que a ré lhe oferecesse qualquer solução. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 02144935820178090011, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 13/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2019).

Logo, não há necessidade de realização de provas em fase de instrução, pois nenhuma é tendente a afastar a decadência.

O apelante também afirma que “
Consta nos autos que a parte requerida foi devidamente citada e compareceu a audiência de conciliação realizada em 20/07/2017, não constituiu defensor, haja vista que não se encontra nos autos instrumento procuratório dando poderes para tal aos advogados BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB/GO 46.301 e ou ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB/MT 19.527, também não foi solicitado prazo para tal. Também na peça contestatória não juntou o referido instrumento procuratório e muito menos documentos de identificação da pessoa jurídica, ora requerida) e da pessoa física de CELSO ALVES DA SILVA que compareceu a audiência de conciliação, assim a pessoa de BRUNO HENRIQUE DA SILVA OAB/GO 46.301 e ALEXANDRE PRESTES JASPER OAB/MT 19.527 e CELSO ALVES DA SILVA, são estranhas a relação processual, que deve ser julgada a revelia
”.

De fato, a parte apelada não apresentou procuração nos autos e, verdadeiramente, é revel.

Entretanto, nada disso impede a análise do mérito tal como realizada pelo juiz de primeiro grau, com a aferição da questão da decadência, que é matéria de ordem pública.

Ademais, a revelia não traz a presunção de procedência dos pedidos, pois o juiz deve analisar o caso de maneira justa e eficaz, de modo aproximado da verdade real.

Ressalto que a improcedência do pleito de compensação por dano moral não foi objeto do recurso.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reconheço a revelia da parte apelada, mas mantenho a decadência.

Deixo de majorar os honorários, pois o apelante teve parcial êxito no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022